Tribunal: STF
Processo: ARE 1449552
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE RECONHEDIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. 



    A regra do art. 10, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, se desatendida, não vicia a representação processual; tão somente sujeita o infrator a penalidades justo a seu órgão de classe, por se tratar de infração disciplinar, prevista no art. 34, I da mesma lei. 



    O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por meio do enunciado da Súmula 469. Tal entendimento também se aplica para as sociedades civis sem fins lucrativos, que operam sob o modelo de autogestão. 



    Não há arbitrariedade para a fixação de novas faixas etárias iniciadoras dos valores de contribuição mensal, quando tal alteração se encontra em obediência com o que regulamenta a Resolução Normativa RN n. 63/2003, da ANS. 



    É idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante. Entretanto, tais reajustes não poderão ser desarrazoados, de modo que o consumidor seja onerado em demasia, em descompasso com o equilíbrio do contrato e com a boa-fé objetiva, observando, para tanto, alguns parâmetros, como a expressa previsão contratual. 



    A cobrança com base em alteração contratual, inicialmente aceita pela outra parte, afasta a má-fé, e por consequência, a aplicação do valor dobrado previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” (documento eletrônico 16, pp. 1-2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, II e XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que as Leis 9.656/1998 e 10.741/2003 são inaplicáveis aos contratos firmados antes do início da vigências das referidas normas. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005 AgR/MT, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei)  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888 ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022 – grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência Súmula 282/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Inativos. Período anterior a EC nº 20/98. Possibilidade da cobrança. Precedentes. 



    1. Ausente o prequestionamento da matéria contida nos incisos II e IV do art. 150 da Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 282/STF. A jurisprudência da Corte não admite a tese do denominado prequestionamento implícito. 



    2. A jurisprudência pacífica da Corte é no sentido de ser legítima a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas antes da Emenda Constitucional nº 20/98. Precedentes. 



    3. Não provimento do agravo regimental. Condenada a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (ARE 733.018 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/8/2017 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator